Tribunal: TJDFT
Processo: 0766662-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Consumidor e bancário. Recurso inominado. Reparação material e moral. Golpe do falso atendente. Compra em cartão de crédito virtual. Falha do sistema de segurança. Culpa concorrente do consumidor e da instituição financeira. Indenização proporcional. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição bancária (ID 81029274) com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Argui preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços ante a aplicação de golpe por terceiro de má-fé. Acrescenta que as operações foram realizadas por meio de celular previamente cadastrado pelo autor junto aos canais de atendimento do banco. Assevera que não concorreu para o fato e que não deve responder pelos danos materiais ou morais, em razão da culpa exclusiva da parte autora pelo evento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em elucidar se houve responsabilidade da instituição financeira na fraude perpetrada contra o consumidor.
III. Razões de decidir
3. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira que presta serviços bancários ao autor, que, em tese, negligenciou acesso aos fraudadores dos dados pessoais do consumidor. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, constitui matéria a ser analisada no mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
5. O Enunciado n. 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dispõe que: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional" (PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa).
6. O conjunto probatório revelou que a ligação com intuito de fraude fez o autor acreditar que estava a falar com um preposto do réu, como detentor de seus dados pessoais, bancários e número de telefone.
7. É de se reconhecer que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor, induzido por terceiros, mediante conduta fraudulenta, quando da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou preventivamente a realização de transações de valor expressivo em curto intervalo de tempo. Pois, embora as operações tenham sido feitas pelo autor, após ser induzido a erro, a instituição financeira depositária não atuou com a esperada cautela deixando de avaliar se operação era adequada ao perfil de seu correntista. Logo, ao perceber que se tratava de operação que se distanciava daquelas normalmente feitas pelo consumidor, deveria ter alertado o cliente ou mesmo ações a impedir a conclusão das transações.
8. Tais circunstâncias que evidenciam que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor, induzida por terceiros, mediante conduta fraudulenta, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não monitorou preventivamente as transações do cliente.
9. Assim, o autor e o réu, de modo concorrente contribuíram para o sucesso da fraude na realização de compras com o cartão de virtual, do que se extrai que a instituição financeira deve responder pela metade do prejuízo experimentado pelo autor, como asseverado pelo magistrado de origem.
10. A manutenção da sentença é medida de justiça
IV. Dispositivo
11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Súmula no 479, STJ; PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa.